Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-63.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
DECISÃO Verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso, tendo em vista a prolação da sentença de ID 116338487- origem. Desse modo, com fulcro no artigo 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Determino a retirada do presente feito da pauta de julgamento. Intime-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. CARLOS MARTINS